Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-72.2017.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003383-72.2017.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANSAO & FLORINDO LTDA - CNPJ: 03.831.184/0009-87 (EMBARGADO), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), AGENOR DANIEL DA SILVA - CPF: 325.664.501-10 (EMBARGANTE), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
AGENOR DANIEL DA SILVA

EMBARGADO(S):
SANSAO & FLORINDO LTDA

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL EM RELAÇÃO MERCANTIL ENTRE PRODUTOR RURAL E FORNECEDOR DE INSUMOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo integralmente sentença que afastou a responsabilidade da empresa fornecedora de insumos agrícolas por supostos danos decorrentes da aplicação de produtos na lavoura do produtor rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, obscuridade ou contradição ao afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre produtor rural e fornecedor de insumos; (
ii
) ausência de manifestação sobre eventual participação da empresa na aplicação dos produtos agrícolas; (
iii
) inadequada distribuição do ônus da prova; e (
iv
) falta de análise da boa-fé objetiva na relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório já examinado no acórdão embargado.

O acórdão enfrentou de forma expressa a natureza jurídica da relação contratual, reconhecendo tratar-se de vínculo mercantil relacionado à atividade produtiva do produtor rural, afastando a incidência do CDC e da teoria finalista mitigada, diante da ausência de comprovação de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica.

Também restou devidamente analisada a alegação de participação da empresa na aplicação dos insumos agrícolas, concluindo-se, com base na prova documental e testemunhal, pela inexistência de contratação ou execução de serviço de pulverização pela fornecedora, limitando-se sua atuação à assistência técnica ordinária.

Quanto à distribuição do ônus da prova, o acórdão consignou expressamente a incidência do art. 373, II, do CPC, reconhecendo que, demonstrada a relação comercial e a entrega dos produtos, caberia à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, encargo do qual não se desincumbiu.

O inconformismo da parte embargante revela mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

O prequestionamento de dispositivos legais não dispensa a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, razão pela qual a simples pretensão de provocar manifestação expressa sobre determinados dispositivos não autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 373, II, 489, §1º, e 1.022; CC, art. 422; CDC, art. 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

AGENOR DANIEL DA SILVA
contra o acórdão em ID nº
343919372
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao re
curso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de obscuridade, omissão e contradição, notadamente quanto à violação do art. 489, §1º, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, bem como à violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, do art. 373, II, do Código de Processo Civil e do art. 422 do Código Civil.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
348979854
) pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o
art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
AGENOR DANIEL DA SILVA

EMBARGADO(S):
SANSAO & FLORINDO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
AGENOR DANIEL DA SILVA
contra o acórdão em ID nº 343919372, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: AGENOR DANIEL DA SILVA

APELADO: SANSAO & FLORINDO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação interposto por Agenor Daniel da Silva contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança cumulada com perdas e danos ajuizada por Sansão & Florindo Ltda. – Florindo Agropecuária, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT.

Na origem, o autor/apelado afirmou ser credor do réu/apelante em razão de relação comercial regularmente constituída entre as partes.

Alegou que, em fevereiro de 2017, o demandado adquiriu da empresa autora/recorrida diversos produtos voltados ao controle de pragas, especialmente herbicidas e insumos correlatos, destinados à aplicação nas pastagens de sua propriedade rural, então denominada Fazenda
Shalon
VI, localizada no município de Paranaíta/MT.

Asseverou que o fornecimento das mercadorias foi formalizado mediante a emissão das respectivas notas fiscais, nas quais se encontram discriminados os produtos comercializados, os valores ajustados e os prazos de vencimento convencionados, alcançando o débito o montante total de R$ 60.835,01 (sessenta mil, oitocentos e trinta e cinco reais e um centavo), conforme abaixo:

Nota Fiscal nº 1.688, emitida em 16/02/2017, no valor de R$ 11.790,00 (onze mil, setecentos e noventa reais), com vencimento em 16/07/2017 (ID 329985448);

Nota Fiscal nº 1.729, emitida em 25/02/2017, no montante de R$ 49.045,01 (quarenta e nove mil, quarenta e cinco reais e um centavo), com vencimento em 25/07/2017 (ID 329985449).

Por fim, sustentou que, em razão da prestação do serviço em desacordo com as normas regulamentares, foi sancionado pelo IBAMA com a imposição de multa no valor de R$ 120.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais), asseverando, ainda, que o serviço teria sido executado de forma inadequada.

Superada a exposição dos aspectos fáticos e processuais relevantes, passa-se, a seguir, ao exame das teses meritórias veiculadas no recurso interposto.

Da natureza da relação jurídica entabulada entre as partes.

O apelante pleiteia a reforma da sentença combatida, sustentando que foi devidamente comprovada a existência de relação de prestação de serviços de pulverização aérea, exercida pela autora/apelada, a qual teria coordenado e supervisionado a atividade.

Alega, por essa razão, que deve ela ser responsabilizada pelos danos decorrentes da má execução do serviço. Defende, ainda, a inexistência de valores a serem pagos a título de indenização por danos supostamente sofridos em razão do serviço mal prestado pela empresa autora, bem como a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se examinar a alegação do apelante de que a autora/recorrida não se limitou à venda dos insumos agrícolas, mas também executou ou coordenou serviço de pulverização aérea, o qual teria sido mal realizado, resultando na lavratura de auto de infração ambiental e no ajuizamento de ação penal.

Contudo, tal alegação não encontra amparo nos elementos constantes dos autos.

Isto porque, ao contrário do que pretende fazer crer o recorrente, a instrução processual evidenciou a
inexistência de vínculo contratual ou técnico
capaz de caracterizar a prestação de serviço de pulverização pela autora, ora apelada.

Cumpre destacar que a jurisprudência hodierna firmou entendimento no sentido de que, nos contratos de aquisição de insumos agrícolas, o produtor rural não ostenta a condição de destinatário final, uma vez que tais bens ou serviços são incorporados ao processo produtivo, destinando-se ao desenvolvimento de atividade econômica, o que afasta a incidência da legislação consumerista.

A propósito, colaciona-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte, os quais corroboram o entendimento ora adotado,
in
verbis
:

““AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. MÚTUO.
ATIVIDADE RURAL. FOMENTO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, inviabilizando a incidência do diploma consumerista.
[...].” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 960902 DF 2016/0202504-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2017). (grifo nosso)
– grifo nosso

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE DÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE TRATOR AGRÍCOLA. PRODUTOR RURAL.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO FINAL. RELAÇÃO MERCANTIL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

[...] IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, inviabilizando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A aplicação da teoria finalista mitigada exige a demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, não bastando alegações genéricas sobre a condição de produtor rural.
3. Afastada a aplicação do CDC, torna-se inadequada a inversão do ônus da prova, devendo ser observada a regra geral do art. 373 do CPC." [...] (N.U 1026705-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, publicado no DJE 18/09/2025)

Dessa forma, correta a sentença ao afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de
relação entre empresários
, nos termos do art. 2º do CDC, na qual os produtos foram adquiridos para uso profissional em atividade pecuária, inexistindo a figura do destinatário final.

Noutro giro, a detida análise dos autos, revela-se a
ausência de contrato, orçamento, nota de prestação de serviço, ordem de aplicação ou recibo
que comprove a contratação de serviço de pulverização aérea.

Observa-se, ainda, que os documentos fiscais juntados aos respectivos
IDS 329985448 e seguintes
se referem
exclusivamente à comercialização de produtos agrícolas
, não havendo qualquer elemento que indique a execução de atividade técnica em campo pela apelada.

Nesse contexto, mostra-se infundada a tentativa do apelante de vincular funcionários da apelada à atividade de pulverização. Os depoimentos colhidos nos autos, inclusive de testemunhas arroladas, demonstram que a atuação da autora se restringia à
assistência técnica habitual
e à
eventual indicação de prestadores de serviço
, quando solicitada, inexistindo prova de ingerência sobre a contratação ou execução da pulverização.

A propósito, do depoimento da
testemunha Cleverson Oliveira
, regularmente ouvida em juízo, colhe-se o seguinte:

“[...] Sim, a época já trabalhava na empresa, porém como promotor na região de Juína.
Em relação ao fato, então, o que eu sei é que o cliente realizou a compra dos produtos para realizar uma aplicação aérea, né? E a gente fornece os produtos, né? E como praxe, a gente fornece uma assistência técnica, mas sem ter nada de prestação de serviço. A gente fornece o produto e como é uma questão de fidelização do
cliente,a
gente fornece uma assistência técnica, acompanha, passa as dosagens,
né?Tudo
certinho, quem está prestando serviço está fazendo correto.
[...]Primeiramente, antes da aplicação, a gente levanta a
área,identifica
as pragas a serem controladas,
né?Aí
a gente estipula a dosagem dos produtos que vão ser utilizados,
né?Aí
, beleza, fechou o negócio com o cliente, a gente faz a entrega técnica do produto,
né?E
acompanha a aplicação junto com a empresa que presta o serviço para o cliente[...] A gente sabe a quantidade de produto que vai por
voo.É
feito já o mapeamento da área antecipadamente,
né?Então
, por voo, dependendo da vazão do
avião,a
gente sabe a quantidade de produtos que vai por voo. Então, essa parte técnica de vocês, além dessa graça, pelo que eu entendi, é uma graça que vocês fazem
pra
fidelizar o cliente
lá,até
mesmo
pro

cara
não sair falando mal do seu
produto.
[...]
Ela
entrega a receita
agronômica.Toda
venda de qualquer
partede
defensivo
agrícola,até
por
lei,é
obrigatório sair da
lojajá
com receituário agronômico. [...]” – grifos nossos

Da mesma forma, extrai-se do depoimento prestado em juízo pela
testemunha Renato Bertholdo
que se evidencia a existência do negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como a natureza estritamente comercial da relação mantida entre elas, senão vejamos:

“
[...]
Ele foi cliente nosso em 2017. 2016, 2017.
Aí depois do ocorrido, nós atendemos pessoas da família dele, mas ele a gente não atendeu
mais.[...]
Nós fizemos a venda dos defensivos agrícolas para uso na pastagem, para controle de invasoras, plantas
daninhas.E
na venda, ele fez o uso do produto, aplicação de forma aérea. [...] Então assim, ele contratou um avião, ele acertou com o piloto e teve uma denúncia onde teve uma deriva,
né?E
ele acabou sendo penalizado e dessa forma se negou a fazer o pagamento. Mas nós fizemos uma venda de produtos agropecuários, igual a gente faz para todos os clientes. Uma venda, apenas venda.

Magistrado: Acerca do que consiste essa entrega técnica lá na propriedade?

“[...] Leva os produtos na propriedade rural e passa o passo a passo de qual é a mistura que vai fazer, qual vai ser o primeiro produto, o segundo produto.

Magistrado: E o que foi a intercorrência que ocorreu lá, que o senhor mencionou rapidamente aí?

“ [...]
Bom, do meu conhecimento, teve uma denúncia nos órgãos competentes de Ibama e teve uma visita em loco lá e presenciou que deu uma
deriva.Parece
que o piloto estava fazendo um sobrevoo, fazendo aplicação na pastagem, mas tinha uma rede
elétrica.E
aí ele teve que voar um pouquinho mais alto e pegou uma deriva de produto numa APP, uma área de preservação permanente. E aí ele foi autuado, o nosso cliente, o senhor agendador foi autuado e aí ele se negou a fazer o pagamento da compra dele por essa intercorrência.

Magistrado: Depois disso, vocês tentaram fazer alguma cobrança extrajudicial, tentaram conversar para entender o que estava acontecendo ou não?

Foi tentado contato com o cliente por várias
vezes.[...]
Ele alegava que por questão de ele ter esse empecilho com uma multa, possível multa, uma autuação que ele teve, ele não ia realizar o
pagamento.[...]
Ele teve várias vendas, várias
compras.E
tudo foi certo, ele sempre pagou certinho. Ele nunca tinha o costume de
assinar.Então
existia uma confiança entre a empresa e o cliente. E a gente está no processo, todas as outras compras que ele fez, sempre pagou tudo. A única coisa que ele se recusou a pagar é essas duas notas que estão aqui para a gente poder tentar resolver hoje.

Magistrado:
Todos os produtos que foram comercializados com ele foram entregues e estavam lá no local
no momento em que
houve essa fiscalização? Sim.
[...] a questão da assinatura no relatório do KINAI é igual eu
expliquei.Estava
ali, acompanhou e assinou como testemunho, mas não como
responsável.Eu
acredito que a empresa deve ter um responsável, a emprestadora de serviço deve ter um
responsável,mas
que não tem nenhuma ligação com funcionários da Florinda.
[...]”

Ainda nessa senda, a corroborar tal conclusão, destaca-se o
depoimento do próprio piloto responsável pela aplicação aérea, prestado em sede policial, conforme ID nº 329985906
, do qual se extrai que a contratação do serviço foi realizada diretamente pelo Sr. Agenor da Silva, ora apelante, conforme se infere da leitura do referido depoimento:

2. Da necessidade de afastar a condenação ao pagamento dos produtos, sob a alegação de inexistência de relação de compra e venda de insumos agrícolas relativamente à Nota Fiscal nº 1729.

Neste ponto recursal, a recorrente sustenta a inexigibilidade da cobrança dos valores constantes da Nota Fiscal nº 1729, ao argumento de que os produtos nela discriminados não teriam sido efetivamente entregues.

Pois bem.

Ressalte-se que, conforme já consignado no tópico 1 deste voto, restou demonstrado que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza estritamente mercantil, consubstanciada na compra e venda de insumos agropecuários, formalizada por meio de notas fiscais regularmente emitidas, inexistindo controvérsia quanto à aquisição dos produtos pelo apelante.

Nesse contexto, da análise minuciosa do conjunto fático-probatório, verifica-se que a sentença vergastada merece integral manutenção, pois restou suficientemente comprovada a existência do negócio jurídico e a efetiva utilização dos insumos agrícolas objeto da cobrança relativa à Nota Fiscal nº 1729, ainda que ausente assinatura no respectivo canhoto de recebimento.

No caso concreto, observa-se que o juízo sentenciante foi expresso ao consignar que, embora a Nota Fiscal nº 1729 não estivesse assinada,
o relatório de fiscalização vinculado ao auto de infração ambiental (ID nº 329985889, páginas 14 e 15)
indicou que os produtos utilizados foram
Artys
,
Triclon
,
Fulltec
Fertilizante Foliar e
Foltron
, exatamente coincidentes com os itens constantes da referida nota fiscal, constatação realizada por servidores públicos no exercício de suas funções, o que atrai a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos.

Esse aspecto revela-se determinante, pois
não se cuida de mera prova unilateral produzida pelo credor, mas de elemento externo, dotado de fé pública e presunção relativa de veracidade, apto a corroborar a efetiva presença e utilização dos insumos na propriedade do réu, servindo como prova indireta robusta da entrega e do recebimento dos produtos, especialmente quando analisado em consonância com o contexto da relação comercial reconhecida nos autos.

A propósito, colhe-se do referido documento, in
verbis
:

Cumpre destacar que tais documentos gozam de presunção de legalidade e veracidade, inerente aos atos administrativos, a qual somente pode ser elidida por prova inequívoca em sentido contrário — circunstância não verificada no caso dos autos.

A própria sentença foi expressa ao consignar que,
“embora as notas fiscais não estejam assinadas, extrai-se do relatório de fiscalização do auto de infração que os produtos utilizados foram os mesmos constantes da NF nº 1729, fato constatado por servidores públicos
”, o que reforça, de forma consistente, a conclusão acerca da efetiva utilização dos insumos adquiridos.

Ademais, restou devidamente comprovada a devolução de parte dos produtos, circunstância corretamente reconhecida e considerada pelo magistrado de origem, que procedeu ao abatimento proporcional correspondente a 14 (quatorze) unidades do herbicida
Artys
e a 10 (dez) unidades do fertilizante foliar, conforme auto de depósito regularmente acostado aos autos, como se passa a demonstrar:

Tal circunstância, a meu ver, confere ainda maior credibilidade ao acervo probatório, por evidenciar que a sentença observou com rigor os limites da prova produzida, reconhecendo o abatimento apenas dos itens cuja devolução restou objetivamente demonstrada.

Ressalta-se, ainda, que
o próprio recorrente foi quem trouxe aos autos a referida documentação
e, em suas razões recursais,
sequer impugnou a conclusão de que o auto de infração descreveu os mesmos produtos constantes da Nota Fiscal nº 1729, circunstância constatada por servidores públicos no exercício de suas funções
.

Ademais, enquanto o autor/recorrido se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, demonstrando,
por meio dos depoimentos testemunhais transcritos no tópico 1, a existência de relação comercial longeva entre as partes
, o apelante, por sua vez, sequer arrolou testemunhas aptas a corroborar as alegações por ele deduzidas.

Com efeito, não foi carreado aos autos qualquer documento idôneo apto a infirmar a prova fiscal e
administrativa existente, tampouco produzida prova testemunhal nesse sentido, tendo o recorrente se limitado a alegações genéricas, desprovidos de força probante.

Portanto, incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar eventual ausência de entrega ou de utilização dos demais produtos, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, a jurisprudência hodierna tem admitido que, comprovada a relação comercial por outros meios de prova, ainda que a nota fiscal não contenha assinatura de recebimento da mercadoria, são devidos os valores objeto da ação de cobrança,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
NOTA FISCAL. SEM ASSINATURA. OUTRAS PROVAS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO COMERCIAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a relação comercial com outras provas além da nota fiscal sem assinatura do recebimento da mercadoria, são devidos os valores objeto da ação de cobrança.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014133020208110040, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA MERCANTIL -
FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS - RELAÇÃO COMERCIAL LONGEVA ENTRE AS PARTES E PAUTADA NA INFORMALIDADE
- PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA - NOTA FISCAL - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE RECEBIMENTO NO CANHOTO - OUTRAS PROVAS QUE DEMONSTRAM A TRANSAÇÃO COMERCIAL E A ENTREGA DAS MERCADORIAS -
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO DESPROVIDO.

- O ônus da prova refere-se à atividade processual de pesquisa da verdade acerca dos fatos que servirão de base ao julgamento da causa, consistindo em critério de julgamento para o juiz.

- Diante da emissão da nota fiscal eletrônica, outras formas de comprovação de entrega de mercadorias devem ser permitidas que não seja a antiga assinatura física no canhoto do documento, sobretudo em se tratando de relação comercial informal e habitualmente pactuada verbalmente.

- Com isso, a prova oral produzida associada a outros elementos de prova, são aptos a indicar que houve efetivo recebimento dos produtos comercializados. Recurso desprovido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.027321-9/001, Relator (a): Des.(a) Lílian
Maciel ,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2024, publicação da súmula em 07/05/2024)

Assim, a condenação lastreada na Nota Fiscal nº 1729 — com o devido abatimento dos itens cuja devolução foi comprovada — não se funda em presunção vazia, mas em prova suficiente, harmônica e compatível com a dinâmica da relação contratual estabelecida entre as partes, em consonância com a orientação segundo a qual a ausência de assinatura na nota fiscal pode ser suprida por outros elementos probatórios aptos a demonstrar a efetiva ocorrência do negócio jurídico.

3. Da alegada necessidade de quantificação dos valores e da dedução dos produtos apreendidos/devolvidos.

Não prospera, igualmente, o pedido subsidiário deduzido pelo apelante que, à luz do princípio da eventualidade, pretende a limitação da condenação ao pagamento exclusivo dos produtos que afirma terem sido efetivamente utilizados na pulverização — a saber, 46 (quarenta e seis) unidades de
Artys
20LT e 07 (sete) unidades de
Fulltec
FER Foliar 1LT — com o consequente afastamento da cobrança dos demais itens constantes da Nota Fiscal nº 1729.

Isso porque a sentença vergastada já delimitou, de forma expressa, o alcance da condenação, determinando o pagamento do valor correspondente à referida nota fiscal,
com a exclusão dos montantes relativos a 14 (quatorze) unidades do herbicida
Artys
e 10 (dez) unidades de fertilizante foliar
, os quais permaneceram depositados junto ao preposto da autora.

Outrossim, eventual apuração do
quantum
debeatur
deverá ser realizada em sede de cumprimento de sentença, uma vez que o cálculo apresentado pelo apelante se mostra manifestamente unilateral, desacompanhado de lastro probatório idôneo e, ademais, foi deduzido apenas em sede recursal, circunstância que impede sua apreciação nesta instância, sob pena de indevida inovação recursal.

4. Da alegada procedência dos pedidos reconvencionais, consistentes na condenação da empresa autora ao ressarcimento dos danos alegadamente suportados, decorrentes da imposição de multa administrativa e de outros prejuízos de ordem material e moral suportados.

Neste ponto, a parte recorrente sustenta a condenação da empresa autora/recorrida ao pagamento de indenização pelos alegados danos morais, ambientais e materiais supostamente suportados, fixando os danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e postulando que os danos materiais e ambientais sejam apurados em fase de liquidação de sentença, no cumprimento do julgado.

Entretanto, o conjunto probatório revela-se insuficiente para amparar a pretensão do recorrente, uma vez que restou claramente delineada nos autos a efetiva entrega e utilização de parte dos produtos, conforme já examinado no tópico anterior.

No caso concreto, a autuação ambiental promovida pelo IBAMA, ainda que eventualmente decorrente da utilização dos produtos adquiridos, não pode ser atribuída à fornecedora, ante a inexistência de qualquer demonstração de sua participação na execução do serviço de pulverização. Eventual irregularidade na aplicação dos insumos é de responsabilidade exclusiva de quem contratou e executou o serviço, no caso, o próprio apelante, que, inclusive, responde pessoalmente pelas consequências administrativas e penais da conduta.

Nessa linha de intelecção, a condenação por danos morais, ou mesmo por eventuais prejuízos de outra natureza, exige prova inequívoca da ocorrência de ato ilícito, da efetiva lesão a direito da personalidade, bem como do nexo causal entre a conduta imputada e o dano alegado, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.

A multa administrativa, por sua natureza personalíssima, decorre do exercício do poder de polícia ambiental e somente pode ser imputada ao agente diretamente responsável pela infração, sendo juridicamente inviável o repasse da penalidade à empresa autora, que não praticou a conduta sancionada.

Por fim, o pedido de reexecução do serviço mostra-se manifestamente inadequado e desprovido de utilidade prática, pois, além da inexistência de prova acerca de obrigação assumida pela autora, transcorreram anos desde o suposto evento, o que torna a pretensão extemporânea e esvaziada de objeto.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
majoro
os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de primeiro grau, em desfavor da parte recorrente, na ação principal, para o patamar de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. No que se refere aos honorários sucumbenciais da reconvenção,
majoro
o percentual para 13% (treze por cento). Todavia, em razão do resultado deste julgamento,
impõe-se a redistribuição da verba honorária
, de modo que a empresa Sansão e Florindo arque com 80% (oitenta por cento) do respectivo montante, enquanto o recorrente Agenor Daniel da Silva deverá suportar os 20% (vinte por cento) restantes, a título de honorários advocatícios.

É como voto.
”

No tocante às alegações de obscuridade, omissão e contradição suscitadas pela parte embargante, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A leitura atenta do acórdão evidencia que a matéria devolvida ao exame deste órgão colegiado foi devidamente enfrentada, com análise expressa dos fundamentos jurídicos e fáticos relevantes ao deslinde da controvérsia. Quanto à alegada omissão acerca da aplicação da teoria finalista mitigada e da suposta vulnerabilidade do produtor rural, o acórdão consignou de forma clara que a relação jurídica discutida nos autos possui natureza mercantil vinculada à atividade produtiva, razão pela qual foi afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, restou registrado que a aplicação da teoria finalista mitigada demanda a comprovação concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte contratante, circunstância que não foi demonstrada nos autos.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto à suposta supervisão da aplicação dos produtos pela empresa demandada, pois o acórdão analisou detidamente essa tese e concluiu pela inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar a contratação ou a execução de serviço de pulverização pela fornecedora. A fundamentação destacou a ausência de contrato ou nota fiscal relativa à prestação de serviços, bem como a prova testemunhal produzida, a qual indicou apenas a prestação de assistência técnica habitual, sem ingerência direta na execução da atividade, além da contratação do piloto pelo próprio produtor rural.

Nesse contexto, restou expressamente enfrentada a questão relativa à eventual participação da empresa na aplicação dos insumos, afastando-se tal hipótese à luz do conjunto probatório constante dos autos.

Também não se verifica omissão no que se refere à distribuição do ônus da prova. O acórdão consignou de forma expressa que o autor comprovou a existência da relação comercial e a entrega dos produtos, circunstância que desloca para a parte ré o ônus de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

Por fim, a alegação de ausência de análise acerca da boa-fé objetiva igualmente não prospera. O acórdão afastou a responsabilidade da empresa fornecedora justamente pela inexistência de prova de que tenha prestado serviço de aplicação ou participado diretamente da execução da atividade questionada, circunstância que inviabiliza a incidência de eventuais deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva relacionados à orientação técnica na execução do serviço.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão apresentou fundamentação adequada, com exposição dos fatos relevantes, análise do conjunto probatório e enquadramento jurídico da controvérsia, inexistindo obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, evidenciando-se que a insurgência da parte embargante traduz, em verdade, mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que os Embargantes se utilizaram de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026